Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-06.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005530-06.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 325.942.081-91 (APELANTE), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 711.328.991-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GABRIELA RAIANNA DE ALMEIDA PASSOS MALUF FERREIRA - CPF: 032.026.351-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a ocorrência da novação, porquanto, segundo dispõe o inciso I do art. 360, do Código Civil, dá-se a novação objetiva ou real,
“
quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir à antiga
”,
tal como ocorreu na hipótese, tendo em vista que importou no surgimento de uma nova dívida dos devedores/apelantes em relação ao credor/apelado, com o desaparecimento das originais.

2. Destaca-se que, na hipótese, não há que se falar em ocorrência de coação e/ou simulação, porquanto não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução.

3. Da exegese do inciso II, do artigo 171, do Código Civil, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

4. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante a sua comprovação, porque ele não se presume.

5. No caso, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, porquanto, embora afirmem que o embargado/apelado proferiu ameaças para a concretização do negócio, nenhuma prova fizeram nesse sentido.

6. Forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos contratos anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pela cédula executada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA
e
ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Embargos à Execução nº. 1005530-06.2019.8.11.0006, opostos em face
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficam as verbas de sucumbência sobrestadas nos termos do art. 98 do CPC (ID 94792998).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que contraíram junto ao banco SICREDI, ora Apelado, empréstimos em outras duas operações de n.º B61130370-0 e B31131299, os quais eram descontados em débito automático direto da conta corrente do Apelante Eurípedes Valceloi Felicio de Oliveira. Contudo, o banco réu exigiu que fosse assinada a Cédula de Crédito Bancário n.º B71130607 com o objetivo de “quitar os débitos em atraso”, decorrentes dos referidos empréstimos contraídos anteriormente, tratando-se de evidente simulação.

Defendem que, tal negociação foi pactuada sob ameaça e coação por parte do Banco réu, para que os Apelantes assinassem a nova cédula de crédito, caso contrário, seriam eles executados por supostas dívidas em aberto (n.º B61130370 -0 e B31131299-1).

Menciona que, mesmo o réu tendo os débitos decorrentes dos empréstimos sob as operações de n.º B61130370 -0 e B31131299-1 descontados em débito automático, mês após mês, direto da conta corrente do Apelante Eurípedes Valceloi, e além disso, cobrando juros abusivos, optou por simular uma nova transação para dar legitimidade aos encargos abusivos que foram cobrados.

Assevera que, para ocorrência de novação, é imprescindível a presença do
animus novandi
, o que não ocorreu na hipótese.

Afirma que a novação não se presume, devendo ser efetivamente demostrada, sendo que, no caso, a aludida novação de dívida sequer encontra-se prevista nas cláusulas da cédula de crédito, ou ainda dizendo quanto a consolidação de débitos em aberto com a constituição desta nova cédula, de modo a justificar a liquidação dos outros contratos.

Diz que o valor de R$ 34.773,00 (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e três reais) foi liberado na conta do Apelante, e, no mesmo instante, “liquidou” de maneira automática os débitos decorrentes dos contratos B61130370-0 e B31131299-1, sem qualquer autorização dos Apelantes, de sorte que o Apelante Eurípedes sequer chegou a movimentar a quantia creditada.

Destaca que o negócio jurídico é nulo em razão da flagrante simulação, uma vez que o Banco réu, ao aparentar conferir novo empréstimo sob a cédula de crédito bancário, em verdade, tinha cunho unicamente de lesar ainda mais seus “cooperados”, que já vinham pagando os juros dos outros contratos anteriores (ID 94793000).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 94793004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos à execução, nos quais os embargantes aduzem que o valor da cédula de crédito bancário n.º B71130607-7, de R$34.773,00 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e três reais), foi usado integralmente para “quitar” os contratos B61130370-0 e B31131299-1, mesmo já estarem pagando juros dos mais abusivos sendo descontados em débito automático mês a mês da conta bancária do embargante Eurípedes.

Sustentaram que tal transação simulada foi imposta aos ora Embargantes para dar legitimidade aos encargos abusivos que foram cobrados em débito automático na conta do Embargante Eurípedes.

Defenderam que se faz necessária a apuração da taxa efetivamente cobrada em débito automático, a fim de se afastar a cobrança de juros capitalizados (juros compostos) excessivos e acima do percentual efetivamente pactuado; e excluir eventuais encargos moratórios cobrados acima do percentual pactuado.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 94792998), sentença contra a qual os embargantes se insurgem.

Pois bem.

Como cediço, para que se configure a novação da obrigação, necessário se faz a existência de antiga obrigação, o surgimento de uma nova obrigação e o
animus novandi
, sendo que este último pode ser expresso ou tácito, nos termos do artigo 361 do Código Civil,
verbis
:

Art. 361.
Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
.

No caso, não consta da referida cédula de crédito bancário nenhuma manifestação expressa no sentido de novar.

Todavia, no caso, resta configurada a ocorrência da novação, porquanto, segundo dispõe o inciso I do art. 360, do Código Civil, dá-se a novação objetiva ou real,
“
quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir à antiga
”,
tal como ocorreu na hipótese, tendo em vista que importou no surgimento de uma nova dívida dos devedores/apelantes em relação ao credor/apelado, com o desaparecimento das originais.

Destaca-se que, na hipótese, não há que se falar em ocorrência de coação e/ou simulação, porquanto não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, porquanto, embora afirmem que o embargado/apelado proferiu ameaças para a concretização do negócio, nenhuma prova fizeram nesse sentido.

Logo, o que se extrai da prova jungida aos autos é que as circunstâncias tidas como ameaçadoras, não induzem à existência de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o título de crédito que embasa a ação de execução.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 151 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

No tocante ao referido artigo, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“[...].
Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos
: a)
gravidade
; b)
incutir no paciente temor fundado
; c)
trata-se de dano eminente
; d)
o dano terá de ser considerável
; e)
ser a ameaça injusta
; e f)
ser causa determinante do negócio
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 102)

Ademais, importa salientar que não restou demonstrado nos autos que tal circunstância caracteriza nítida afronta aos princípios da probidade e da boa-fé, dispostos nos artigos 187, 421 e 422, todos do Código Civil.

Ora, não consta do caderno processual informações seguras acerca dos negócios jurídicos firmados anteriormente pelas partes, que deu origem à cédula de crédito bancária executada, impossibilitando aferir a existência da suposta vantagem excessiva para o embargado ou desvantagem em excesso para os embargantes.

Aliás, a novação importa no surgimento de uma nova dívida do devedor em relação ao credor, com o desaparecimento da original.

E, como dito, as partes contrataram a emissão da cédula de crédito bancário executada, por meio da qual, mediante livre manifestação de vontade, ajustaram, ainda que tacitamente, a novação das dívidas representadas pelos contratos anteriormente celebrados, restando, assim, pactuada a extinção da dívida preexiste e o surgimento daquela consignada no novo título executivo.

Nesse cenário, é forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos contratos anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a novação pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pela cédula executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse norte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1407104 MG 2013/0329773-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - MÉRITO - REVISÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA- ORIGEM DO DÉBITO - NOVAÇÃO - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 286 E 300 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o Banco Bamerindus do Brasil, ora apelado, esteja em liquidação extrajudicial, mantém sua personalidade jurídica e é o credor do título executado, o que evidencia sua legitimidade ativa para figurar na lide, máxime se devidamente representado processualmente seja nos presentes Embargos como na demanda Executiva. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, tem assinalado que, ocorrendo nova pactuação da dívida bancária com o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, não se mostra cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito que resultou na Confissão da Dívida.
(TJMT - N.U 0009255-95.2008.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

Esse entendimento também é perfilhado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.
Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores
. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo. [...].
(N.U 1010360-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do contrato em questão, bem como caracteriza a novação, não há como impelir ao contrato que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título.

Logo, não conseguindo os apelantes infirmarem a conclusão a que chegou a sentenciante, tem-se que o ato sentencial de improcedência do pedido inicial deve ser mantido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e, por conseguinte, majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados em sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021